Tribunal: TJDFT
Processo: 0714605-13.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AMEAÇA. CÁRCERE PRIVADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESACATO. POLICIAIS MILITARES. DOLO CONFIGURADO. DOSIMETRIA DA PENA. MULTIRREINCIDÊNCIA. AUMENTO SUPERIOR A 1/6. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO.

1. Carece de interesse recursal o pedido de afastamento da condenação por dano moral quando não houve sua determinação na sentença.

2. Comprovada a materialidade e a autoria dos delitos de ameaça e cárcere privado, pela firme palavra da vítima prestada na delegacia, corroborada pela confissão parcial do réu e pela prova oral produzida em Juízo, não há que se falar em absolvição.

3. Configura desacato o ato de proferir palavras ou fazer gestos ofensivos ou xingamento contra servidor público no exercício de sua função, com objetivo claro e inegável de desprestigiar a função pública.

4. A multireincidência permite a adoção de fração superior à de 1/6 na segunda fase da dosimetria. No entanto, revelando-se excessivo o aumento realizado na sentença procede-se ao ajuste para fração adequada.

5. Apelação parcialmente conhecida e parcialmente provida.